Tribunal: STF
Processo: HC 266270
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.863.922/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), de injúria (art. 140, § 3º, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Por meio da análise do recurso de ALI HOSNI CHEHADE HAGE, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28.10.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em 13.11.2024. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. 



    Dessa forma, não há como afastar a intempestividade. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar nula a equivocada decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, declarando nulo todos os atos processuais posteriores, determinando a remessa dos autos [...] para serem novamente apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017). 



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente